Tribunal: STF
Processo: RHC 234955
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM CONCURSO DE AGENTES: OPERAÇÃO MENSAGEIRO. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL POR PRETENSA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. DECISÃO SUPERVENIENTE DE DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.